Tribunal: TJMT
Processo: 1016116-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016116-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE SANTIAGO - CPF: 155.907.711-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso concreto, as razões recursais são genéricas, não combatem a sentença e não guardam qualquer relação com o que foi alegado na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1016116-26.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João Henrique Santiago
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o medidor da Unidade Consumidora está instalado em postes de distribuição localizados em via pública e, por esse motivo, estão fora do seu controle e exigem maior fiscalização da Concessionária.

Argumenta que o serviço de iluminação pública é considerado adequado quando observa o princípio da continuidade, de modo que somente nas hipóteses restritas do artigo 6.o, da Lei 8.987/95, é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, desde que haja notificação prévia do consumidor.

Assevera que a ordem para que a Apelada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e o reconhecimento de irregularidade no procedimento levado a efeito pela Energisa S.A. são medidas que se impõe.

Alega que a atitude da Recorrida em ameaçar interromper o fornecimento de serviço essencial, caracteriza sob o prisma civil/constitucional a quebra da “espinha dorsal” do Direito Privado.

Sustenta que o artigo 22, da Lei 8.078/90, estatui que os serviços públicos essenciais devem ser eficientes e contínuos e que o artigo 42, por sua vez, prevê que o consumidor não pode sofrer coação ou ser exposto ao ridículo na cobrança de dívidas.

Aduz que o artigo 1.o, inciso III, da Constituição Federal reconhece a dignidade da pessoa humana como cláusula pétrea e, apesar da falta de menção no julgado, outro princípio constitucional poderia ser citado, o da solidariedade social, pela busca de uma sociedade mais justa e solidária (artigo 3.o, I, CF/88). Assim, de acordo com o Recorrente, está patente o entendimento de que a Apelada não poderá interromper o serviço, mas apenas procurar os meios judiciais para cobrar o valor devido.

Segue aduzindo que a responsabilidade da Recorrida é objetiva e que, na hipótese, está sendo cobrado por quantia indevida, relativa a suposto defeito no equipamento de registro de consumo instalado pela própria Apelada, o que comprova o desrespeito da Concessionária para os consumidores e, por esse motivo, deve ser responsabilizada pelos danos causados.

Alega que deve ser deferida a inversão do ônus da prova, para que a Apelada seja condenada a reparar os danos morais e materiais, ante a sua responsabilidade objetiva.

No que tange ao dano moral, aduz que o artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal, garante a inviolabilidade aos direitos da personalidade e impõe a indenização para aqueles que sofrem lesão a tais direitos.

Também sustenta que tal direito está garantido no Código Civil, precisamente nos artigos 186, 187 e 927.

De outro vértice, alega que é evidente a relação de consumo e, portanto, a responsabilidade é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que são claros os prejuízos sofridos em virtude da dor e angustia decorrente do desrespeito à sua dignidade, honra e imagem por ter sido cobrado consumo superior à média de uso.

Assevera que a Energisa S.A. descumpriu preceito legal, submetendo-o a situação humilhante, pois foi indevidamente ameaçado de ter suspenso o serviço essencial.

O Apelante traz considerações quanto aos critérios para a fixação do dano moral e pede que a verba seja fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a Apelada seja condenada ao pagamento de danos morais, diante da cobrança indevida com ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no Id. 139833810.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que o Recurso não comporta conhecimento diante da manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A demanda foi proposta sob o argumento de que o Autor/Apelante “ficou espantado” com o consumo registrado e o valor cobrado na fatura de Novembro de 2020, quais sejam: 811 KWh (oitocentos e onze quilowatts) e R$ 800,67 (oitocentos reais e sessenta e sete centavos).

Alegou que o faturado e cobrado está muito além da média, que é de 459 KWh (quatrocentos e cinquenta e nove quilowatts), de modo que paga entre R$ 363,96 (trezentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) até R$ 586,82 (quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Sustentou que não houve mudança significativa na sua residência, não adquiriu qualquer eletrodoméstico ou eletrônico, para justificar o aumento do consumo e do valor da fatura.

Argumentou que tentou solucionar a questão na via administrativa e, depois, promoveu reclamação do PROCON.

Aduziu que a Energisa S.A. indicou apenas a possibilidade do parcelamento do débito e que não respondeu às Reclamações formalizadas no PROCON.

Reiterou que o consumo médio registrado até o mês anterior a novembro de 2020 é de 459 KWh (quatrocentos e cinquenta e nove quilowatts) e que não ocorreu qualquer mudança no padrão de consumo ou no número de eletrodomésticos que guarnecem a casa, muito menos a intensidade de uso que pudesse justificar o aumento para 811 KWh (oitocentos e onze quilowatts).

Pediu indenização por dano moral, decorrente da ansiedade, frustração das expectativas e dos constrangimentos advindos das condutas da Concessionária em não atender seu pedido e não solucionar a celeuma na via administrativa, porque o caso versa sobre serviço essencial.

Formulou pedido liminar para obstar a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, requereu a declaração de nulidade das faturas dos meses de novembro de 2020 a março de 2021, bem como que a Energisa S.A. fosse compelida a readequar os valores de acordo com a média de consumo dos 06 (seis) últimos meses anteriores aos débitos questionados e condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os pedidos foram julgados improcedentes e a decisão que concedeu a liminar foi revogada, porque o Julgador
a quo
constatou que a Energisa S.A promoveu a leitura dos medidores de consumos, ou seja, foram realizadas medições “in loco”, apurando a real marcação do medidor, que gerou consumo maior do que os anteriores.

Concluiu que o consumo reflete a real e efetiva leitura apurada no medidor de energia elétrica e, ao analisar o histórico de consumo dos meses anteriores, verificou que são semelhantes aos impugnados pelo Autor/Apelante.

O Juiz ressaltou que
“o Código de Defesa do Consumidor não foi editado para proteger consumidores de forma absoluta, mas sim para amparar aqueles lesados ou em risco de o serem. Admitir hipótese contrária é anuir o direito ao descumprimento contratual e incentivar a inadimplência, em face do interesse público advindo da prestação do serviço em tese”.

Assim, por não constatar provas de que a cobrança refletiu energia apurada e não consumida, concluiu pela improcedência dos pedidos.

Ressalvou, ainda, o Julgador sentenciante, que a suspensão do fornecimento de energia é ato regular de direito, quando não há a contraprestação devida pelo consumidor e que, neste caso, não se pode admitir que a Energisa S.A. seja compelida a prestar o serviço sem receber a devida contraprestação.

Por fim, também julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral porque entendeu que o Autor/Apelante não comprovou qualquer dano a seu direito de personalidade, ônus este que lhes incumbia.

As razões recursais, contudo, dissociam por completo do que foi alegado na petição inicial e dos fundamentos pelos quais o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos autorais. São teses completamente genéricas.

Aliás, o Recorrente sequer se insurge quanto aos motivos que levaram o Juiz
a quo
a indeferir o pedido de declaração de nulidade das faturas, qual seja: a leitura do medidor e a prova de que não houve alteração drástica no histórico de consumo.

Com efeito, no Recurso de Apelação, o Apelante alega que o medidor da Unidade Consumidora está instalado em postes de distribuição localizados em via pública e, por esse motivo, estão fora do seu controle e exigem maior fiscalização da Concessionária.

Argumenta que o serviço de iluminação pública é considerado adequado quando observa o princípio da continuidade, de modo que somente nas hipóteses restritas do artigo 6.o, da Lei 8.987/95, é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, desde que haja notificação prévia do consumidor.

Assevera que a ordem para que a Apelada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e o reconhecimento de irregularidade no procedimento levado a efeito pela Energisa S.A. são medidas que se impõe.

Alega que a atitude da Recorrida em ameaçar interromper o fornecimento de serviço essencial, caracteriza sob o prisma civil/constitucional a quebra da “espinha dorsal” do Direito Privado.

Sustenta que o artigo 22, da Lei 8.078/90 estatui que os serviços públicos essenciais devem ser eficientes e contínuos e que o artigo 42, por sua vez, prevê que o consumidor não pode sofrer coação ou ser exposto ao ridículo na cobrança de dívidas.

Aduz que o artigo 1.o, inciso III, da Constituição Federal reconhece a dignidade da pessoa humana como cláusula pétrea e, apesar da falta de menção no julgado, outro princípio constitucional poderia ser citado, o da solidariedade social, pela busca de uma sociedade mais justa e solidária (artigo 3.o, I, CF/88). Assim, de acordo com o Recorrente, está patente o entendimento de que a Apelada não poderá interromper o serviço, mas apenas procurar os meios judiciais para cobrar o valor devido.

Segue aduzindo que a responsabilidade da Recorrida é objetiva e que, na hipótese, está sendo cobrado por quantia indevida, relativa a suposto defeito no equipamento de registro de consumo instalado pela própria Apelada, o que comprova o desrespeito da Concessionária para os consumidores e, por esse motivo, deve ser responsabilizada pelos danos causados.

Alega que deve ser deferida a inversão do ônus da prova, para que a Apelada seja condenada a reparar os danos morais e materiais, ante a sua responsabilidade objetiva.

No que tange ao dano moral, aduz que o artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal, garante a inviolabilidade aos direitos da personalidade e impõe a indenização para aqueles que sofrem lesão a tais direitos.

Também sustenta que tal direito está garantido no Código Civil, precisamente nos artigos 186, 187 e 927.

De outro vértice, alega que é evidente a relação de consumo e, portanto, a responsabilidade é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que são claros os prejuízos sofridos em virtude da dor e angustia decorrente do desrespeito à sua dignidade, honra e imagem por ter sido cobrado consumo superior à média de uso.

Assevera que a Energisa S.A. descumpriu preceito legal, submetendo-o a situação humilhante, pois foi indevidamente ameaçado de ter suspenso o serviço essencial.

O Apelante traz considerações quanto aos critérios para a fixação do dano moral e pede que a verba seja fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a Apelada seja condenada ao pagamento de danos morais, diante da cobrança indevida com ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do relato do que foi alegado pelo Apelante,
nota-se que a única tese que, com muito esforço, poderia ser considerada relacionada aos autos, diz respeito à indenização por danos morais; entretanto, conforme já exposto, o Recorrente não se insurge quanto ao capítulo da sentença que declarou hígida a cobrança e, em assim sendo, não há falar em indenização por dano moral, porque não há ato ilícito a ser indenizado.

No mais, quanto à suspensão do fornecimento de energia, o próprio dispositivo citado pelo Recorrente nas Razões do Apelo (art. 6.o, § 3.o, II, Lei 8.987/95), prevê a suspensão do serviço por inadimplemento do usuário após o prévio aviso e, conforme exposto pelo próprio Apelante na petição inicial, a Energisa S.A. informou previamente que iria suspender o serviço caso não pagasse as faturas inadimplidas, tanto que formulou pedido liminar para que fosse impedida de assim proceder.

Enfim, está evidente que o
Apelante não se atentou para o artigo 1.010, do CPC, o qual exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação com a decisão impugnada e, desse modo, é imperioso reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte.

Diante do exposto,
não conheço do Recurso de Apelação
.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), porque o Julgador singular fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022